Tribunal: TJDFT
Processo: 0739826-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0739826-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de reclamação criminal, com pedido liminar, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia, que indeferiu o pedido formulado por Tâmara da Silva de Jesus de concessão de medidas protetivas de urgência em desfavor de seu irmão, Raime Rongly Silva de Jesus (ID 64337418 – p. 30). O pleito liminar foi deferido para fixar as medidas protetivas pleiteadas (ID 64369468). Informações prestadas (ID 64536419). Manifestação da d. Procuradoria de Justiça ao ID 64853612, em que oficia pelo declínio da competência em favor de uma das Turmas Criminais desta Corte. É o relatório. DECIDO. Conforme bem explanado pela d. Procuradoria de Justiça, a presente reclamação foi equivocadamente distribuída à Câmara Criminal. Isso porque, este órgão apenas detém competência para apreciar reclamação na situação descrita no artigo 23, inciso X, do Regimento Interno desta Corte, a qual não se amolda ao presente caso. Confira-se a redação da norma em comento: Artigo 23. Compete à Câmara Criminal processar e julgar: (...) X - a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. A presente hipótese adequa-se, pois, à previsão do artigo 27, inciso I, do Regimento Interno, segundo o qual, compete às Turmas Criminais julgar a “reclamação contra decisão proferida por magistrado de primeiro grau”. Diante disso, redistribua-se o presente feito a uma das Turmas Criminais, com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de outubro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora